Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-59.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-59.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAVAN EMIDIO SANTOS, LEILA LIBARINO MACHADO, OTTO WAGNER DE MAGALHAES

APELADO: VALDEMAR FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. POSSE ANTIGA. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse e interdito proibitório sobre área rural, tendo o apelante alegado que o apelado teria invadido parte de sua propriedade em 2017 e 2019, enquanto o apelado sustenta que a posse da área de 5 hectares era exercida por sua mãe há décadas e, após seu falecimento em 1977, foi transmitida aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC necessários para a proteção possessória pleiteada, especialmente se demonstrou sua posse anterior sobre a área disputada e a ocorrência de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A posse exercida pela mãe do réu/apelado por décadas sobre a área de 5 hectares, comprovada pela prova testemunhal, foi transmitida aos seus herdeiros com seu falecimento, conforme dispõem os artigos 1.206 e 1.784 do Código Civil.

4 - Não restou demonstrado pelo autor/apelante que, após o falecimento da genitora do réu em 1977, a posse da área litigiosa teria retornado à sua antecessora, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar sua posse e a alegada turbação, requisitos essenciais para a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.206 e 1.784; CPC, art. 561.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-59.2023.8.05.0199
, sendo parte(s) Apelante
JOSÉ VIEIRA DE JESUS
e parte(s) Apelada
VALDEMAR FERREIRA DE SOUSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02